Tribunal: TJES
Processo: 5002069-13.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002069-13.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ARINETY DE ALMEIDA MEDEIROS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERICULUM IN MORA INVERSO. MULTA DIÁRIA RAZOÁVEL. DECISÃO LIMINAR. TEMA 1414 DO STJ AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede liminar, determinou a suspensão de descontos realizados em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, bem como fixou multa por descumprimento. O recorrente sustenta a legalidade da contratação e dos descontos, alegando que foram realizados dentro dos limites legais e com anuência da consumidora, pleiteando ainda a exclusão ou redução da astreinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela liminar que suspendeu os descontos; (ii) estabelecer se houve comprovação da ciência inequívoca da consumidora acerca da contratação de cartão de crédito consignado; (iii) determinar se a multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, apta a demonstrar a verossimilhança das alegações e a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

O fornecedor não comprova a efetiva ciência da consumidora quanto à natureza da contratação, especialmente quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, descumprindo o dever de informação.

5.

A contratação por meio eletrônico, aliada à hipossuficiência informacional da consumidora e à complexidade do produto, reforça a necessidade de esclarecimento inequívoco, não evidenciado nos autos.

6.

A ausência de registros de compras no cartão de crédito, coexistindo apenas descontos mensais, enfraquece a tese de utilização regular do produto contratado.

7.

Está presente a verossimilhança das alegações da autora quanto à possível ilegalidade dos descontos.

8.

O perigo de dano recai de forma mais intensa sobre a consumidora, caracterizando o periculum in mora inverso, uma vez que os descontos incidem sobre verba alimentar.

9.

A multa diária fixada em valor correspondente ao dobro da parcela descontada revela-se razoável e proporcional, considerando a necessidade de efetividade da decisão e a reiteração de condutas semelhantes por instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecedor deve comprovar a ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação de cartão de crédito consignado, sob pena de invalidade dos descontos. 2. A ausência de demonstração do uso do cartão, aliada à existência de descontos contínuos, reforça a plausibilidade da ilegalidade contratual. 3. O periculum in mora inverso justifica a suspensão de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar. 4. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em valor razoável e apta a assegurar o cumprimento da decisão judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que deferiu o pleito liminar formulado pela autora, ora recorrida, de suspensão dos descontos realizados a título de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito.

O recorrente alega que agiu dentro da legalidade, bem como que os empréstimos foram contratados pela agravada de forma espontânea. Sustenta que os descontos estão dentro do limite legal, portanto, seriam válidos. Ao final, pugna para que seja extirpada ou reduzida a multa por descumprimento da decisão judicial fixada na origem.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, ante a ausência de fumus bonis iuris e periculum in mora.

Pois bem.

De plano, deixo assente que procedo com o julgamento do presente recurso, por se tratar de confirmação da decisão liminar proferida na origem, hipótese em que não incide a ordem de suspensão em razão do Tema 1.414 do STJ.

Firmada essa premissa, passo a exposição das minhas razões e, adianto, entendo pelo desprovimento das alegações recursais.

E assim digo, primeiro, por não vislumbrar a ausência de fundamentação da decisão objurgada alegada pela parte.

Decerto, a fundamentação utilizada no decisum, embora sucinta, é capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da autora quanto a ilegalidade dos descontos efetuados em sua aposentadoria, bem como de subsidiar o exercício do direito de defesa da parte adversa.

Avançando no mérito propriamente dito do recurso, penso que as razões trazidas pelo recorrente não encontram eco nos elementos de prova.

Da análise da peça instrumental, é possível vislumbrar que o recorrente não demonstrou a efetiva ciência da recorrida quanto a contratação de empréstimo pela via do cartão de crédito consignado, o que era de rigor, ante o seu dever de informação como fornecedor.

Como de curial sabença, parcela significativa das pessoas que contratam empréstimos em consignação da mesma natureza discutida nos autos, como é o caso da recorrente, possuem pouca instrução, bem como percebem proventos fixados em valor mínimo e na maior parte das vezes, ainda que passível de leitura no termo contratual, não sabem identificar ou diferenciar a modalidade de contratação tão somente pelo título.

Assim, penso que no caso em comento não há uma demonstração efetiva da cientificação da consumidora/recorrida sobre a contratação realizada, o que era de rigor, até mesmo porque os contratos apresentados foram firmados por meio eletrônico, muitas vezes no próprio aparelho telefônico, o que majora a ignorância sobre os termos do contrato ante a dificuldade de leitura prévia e esclarecedora.

Noutro giro, a despeito do recorrente indicar a utilização de cartão de crédito pela agravada, não verifico a existência de lançamentos de compras efetuadas, apenas os descontos mensais das parcelas dos próprios contratos, o que descaracteriza a alegação feita.

Assim, quanto ao juízo de verossimilhança das alegações recursais, penso que o recorrente não logra êxito.

De igual sorte, penso que também não há
periculum in mora
, na medida em que a interrupção dos descontos não terá o condão de lesar o recorrente de maneira irreversível, já que o risco maior que se vislumbra é em relação a recorrida, ou seja, o periculum in mora inverso.

Noutra senda, também não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de redução do valor da multa diária a seu tempo fixada.

Isto, porque o importe fixado pelo julgador singular –
dobro do valor da parcela descontada
- afigura-se razoável, sendo incapaz de prejudicar o recorrente no período entre a cientificação da ordem judicial e seu efetivo cumprimento. Não é demais lembrar que a fixação em comento tem por base a conduta contumaz da instituição financeira nesse tipo de contratação e o impacto que os referidos descontos causam no cotidiano dos aposentados.

Diante de todo o arrazoado externo, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)